Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001668-74.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MARILSON DE SOUSA GOMES - CPF: 062.848.741-03 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) No 1001668-74.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MARILSON DE SOUSA GOMES

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO AVIADO – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO PARA RESTABELECER A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
PRETENSÃO IMPROCEDENTE
.

A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mor)
.

Sem embargo da gravidade dos fatos delituosos imputados ao requerido (tráfico de drogas), não restando concretamente demonstrado a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não há falar em concessão da medida para atribuir efeito ativo ao recurso interposto
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) No 1001668-74.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MARILSON DE SOUSA GOMES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar,
inaudita altera pars
, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos n.
1000883-89.2021.8.11.0040
, no qual pretende reestabelecer a prisão cautelar de Marilson de Souza Gomes.

Em suas razões, assevera que, em 31-1-2021, o requerido foi preso, em flagrante delito, pois trazia consigo 2 (duas) porções de maconha; contudo, na audiência de custodia foi concedida liberdade provisória a ele.

Afirma que, ao fundamentar a soltura na premissa de que o entorpecente se destinava ao próprio consumo do investigado, o juiz de primeiro grau “
firmou verdadeiro juízo de valor em evidente enfrentamento (prematuro e antecipado) do mérito. E, por essa razão, incorreu em flagrante e manifesta ilegalidade
” (sic), e usurpou a função acusatória do MP.

Sustenta que o requerido é ‘pessoa experiente no mundo do crime’, pois ostenta duas condenações por tráfico de drogas e receptação, além de responder por outro crime da mesma natureza, porte ilegal de arma de fogo e direção perigosa. E mais, que no “
intervalo impressionante de 24 (vinte e quatro) horas, foi preso em flagrante delito por agentes policiais, por duas vezes, pela prática do crime de tráfico ilícit
o
de drogas, tendo sido concedida a sua liberdade provisória nas duas oportunidades
” (sic).

Argumenta que a reiteração delitiva e o descumprimento de cautelares impostas a ele “
um dia antes,
quando havia sido solto após ser preso em flagrante por outro delito de tráfico ilícito de drogas
” (sic), demonstram o
fumus boni juris
, e que o
periculum in mora
reside na manutenção do requerido – pessoa de periculosidade acentuada, revelada pelos graves crimes que já cometeu – em convívio com a sociedade, “
haja vista a notória demora na tramitação do recurso em sentido estrito
” (sic).

Defende o cabimento da cautelar diante da “
impossibilidade de tutela recursal para sustar, emergencialmente, os efeitos do r. decisum manifestamente ilegal
” (sic).

Amparado nesses argumentos, busca a concessão de “
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no incidente processual registrado sob o no 1000883-89.2021.8.11.0040 – 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, [para que] seja decretada a prisão preventiva

do requerido/autuado, expedindo-se imediatamente mandado de prisão em seu desfavor
” (sic) (Id. 74966975 - pág. 1-28).

A liminar foi indeferida (Id. 75193471 - pág. 1-4) e o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso prestou as informações pertinentes (Id. 76752040 - pág. 1-2).

A defesa se manifestou pela improcedência do pedido (Id. 111325019 - pág. 1-8).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 112940968 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) No 1001668-74.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a cautelar objetiva a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que substituiu a prisão preventiva de Marilson de Souza Gomes, por cautelares alternativas (CPP, art. 319).

De acordo com o que consta nos autos, o requerido foi preso, em flagrante delito, pois trazia consigo
duas trouxinhas
de maconha e R$ 70,00 (setenta reais), em notas trocadas. Ao perceber a aproximação da polícia, ele dispensou droga, que foi localizada em seguida.

Na audiência de custódia, Marilson foi colocado em liberdade, mediante os seguintes argumentos:

[...]

No caso submetido à apreciação, entendo que as razões fáticas e jurídicas que renderam ensejo à manutenção da prisão do indiciado em regime de segregação provisória, não mais se encontram presentes.

Verifico, nesta fase inaugural, do contexto do APFD, que foi uma abordagem realizada no flagranteado Marilson, devido este ter ficado nervoso no momento em que avistou a Guarnição da PM, momento em que dispersou as porções entorpecentes.

A priori, do contexto da apreensão de substância entorpecente do tipo maconha e o valor de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro trocado localizado em poder do detido, nesta fase preliminar, o que será melhor investigado, verifico tratar de posse de droga para uso, vez que somente foi apreendido 2 (duas) pequenas porções de substâncias análoga a maconha, apresentando-se
quantidade ínfima
.

[...]
Ademais, o flagranteado apresentou comprovante de residência, ID no 48120309, inclusive informando que reside no mesmo endereço a 8 (oito) anos.

Apesar do flagranteado possuir ação penal em andamento, inclusive condenação (execução penal no 2000099-66.209.811.0040), a prisão preventiva é medida excepcional e não pode ser banalizada, sob pena de violação direta e mortal aos princípios da não-culpabilidade e da segurança jurídica, o quê implica considerar que o juiz natural da demanda, em caráter excepcional, vislumbrando a ocorrência de inquestionável ilegalidade, decorrente da imposição da prisão, pode reexaminar a temática, com o objetivo de restabelecer a vigência e aplicabilidade da regra constitucional.

Ante o exposto, concedo a liberdade provisória ao acusado Marilson de Sousa Gomes, mediante as seguintes condições
[...] (Id. 74966976 - pág. 48-51).

Não obstante os argumentos sustentados, não encontro plausibilidade no direito invocado.

Conquanto o requerido ostente condenações definitivas (tráfico e receptação), responda a outras ações penais (tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e de direção perigosa) e, inclusive, foi flagranteado em duas oportunidades seguidas portando entorpecente, as circunstâncias da prisão, máxime a ínfima quantidade de droga apreendida, não justifica a imposição da medida extrema.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso em exame, embora haja notícia de suposta reiteração delitiva do paciente, a ínfima quantidade de droga apreendida, cerca de 1,8g de maconha com três pessoas em um veículo, não justifica a necessidade da segregação. Revela-se incongruente que o paciente seja mantido preso por ter sido flagrado com 1,8g de maconha, enquanto se encontrava em liberdade em razão das outras mais graves - homicídio e disparo de arma de fogo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 629.071/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

[...] Caso em que o paciente foi mantido preso desde o flagrante, sobretudo em razão da reiteração delitiva e do fato de sua residência ser apontada como conhecido ponto de traficância de drogas. Contudo, a ínfima quantidade de droga apreendida e o estado de saúde do paciente justificam a revogação da custódia cautelar, garantindo-lhe o direito de apelar em liberdade, com a imposição da medida cautelar do art. 319, I, do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, HC 505.819/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).

Ao que me parece, as medidas cautelares diversas da prisão determinadas pelo juízo de primeiro grau se mostram suficientes, sobretudo porque a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, em especial, a garantia da ordem pública, será analisada no julgamento do recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público Estadual.

Também não vislumbro o dano irreparável ou de difícil reparação, até porque, como consignado,
o requerido permanece segregado
“
nos autos de execução penal n. 2000099-66.2019.811.0040
” (Id.
74966976 - pág. 51)
.

Ademais, calha salientar que a concessão do efeito almejado não se justifica apenas em razão de eventual demora na tramitação do recurso interposto perante a instância superior, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou o ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.

Nesse sentido:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR E APLICOU MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO, ELENCADAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA NÃO PROVIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O recurso em sentido estrito possui apenas o efeito devolutivo, pois acaso lhe fosse atribuído efeito suspensivo, se estaria, indiretamente, dando provimento ao recurso antes mesmo do seu regular processamento, contrariando a sistemática processual.

Somente pode ser atribuído efeito suspensivo não previsto em lei de forma excepcional, quando se vislumbra grave e imediato risco à ordem pública
. (TJ/MT, N.U 1016724-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021